Tribunal: TJDFT
Processo: 0755878-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0755878-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: SAGRES ENGENHARIA LTDA, RODOLPHO ANTUNES GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA contra a r. decisão (ID 257479854) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0738825-26.2025.8.07.0001) ajuizada contra SAGRES ENGENHARIA LTDA, RODOLPHO ANTUNES GUEDES, deferiu a suspensão do processo até 10/04/2026 (seis meses). Transcrevo parte da decisão recorrida: Vê-se no ID 257428231 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 10/04/2026 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação. Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 73209470), defende que as partes celebraram o acordo nos termos da Confissão de Dívida de ID 257428231. Com a juntada do referido documento, foi requerida a suspensão do feito até 10/12/2026, data prevista para a quitação. No entanto, o d. Juízo a quo suspendeu o processo somente até 10/04/2026, por seis meses, sem maiores fundamentos. Sustenta que a jurisprudência desse Eg. TJDFT é assente no sentido de que, tendo em vista que o processo de Execução se realiza no interesse do Exequente, bem como tendo as partes acordado expressamente, o processo deve ser suspenso até a sua quitação – cumprimento voluntário da obrigação. Ao final, requer a suspensão do processo pelo prazo previsto para a quitação da dívida – 10/12/2026 –, por ter sido pactuado entre as partes de maneira expressa, sendo injustificada a suspensão por somente seis meses. Preparo recolhido (ID 79677236). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital